Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733362-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES EMBARGADO: MARIA DAS DORES LEMES PRADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES, contra o acórdão de ID 52474556. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52813511. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA DAS DORES LEMES PRADO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 16:27:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador